Tribunal: TJPA
Processo: 0806149-41.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806149-41.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), sob alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando a pena fixada e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

O prazo prescricional aplicável à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (31/05/2021) e a prolação da sentença condenatória (19/02/2025), não transcorreu o lapso de 4 (quatro) anos, afastando a ocorrência de prescrição retroativa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas, inexistindo omissão a ser sanada.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é implicitamente enfrentada, ainda que rejeitados os embargos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para pena de 1 ano de reclusão é de quatro anos, conforme arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal. 2. Não há prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional aplicável. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, §1º, e 180, caput; CPP, art. 619.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Sustenta o réu, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Aduz que, fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão, incide o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o qual teria sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 31/05/2021, e a prolação da sentença condenatória, em 19/02/2025, perfazendo lapso superior a três anos. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. Assenta que não há omissão a ser sanada, porquanto a questão suscitada não conduz ao reconhecimento da prescrição, uma vez que o prazo prescricional aplicável, considerando a pena concretizada e as causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal, não foi ultrapassado. Destaca que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu período inferior ao prazo de quatro anos, afastando a alegada prescrição retroativa. Acrescenta, ainda, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, razão pela qual os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, concluindo pela rejeição dos aclaratórios .

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e opostos por parte legítima.

No mérito, cumpre delimitar que os embargos declaratórios, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica, a modificação do resultado.

A controvérsia devolvida cinge-se à alegada omissão do acórdão quanto à análise da prescrição retroativa da pretensão punitiva, sustentando a defesa que, fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional aplicável
seria de 03 (três) anos
, o qual teria sido superado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Ocorre que o prazo prescricional das penas privativas de liberdade
iguais a um ano é de 04 anos, conforme art.109,V c/c art. 110, §1º, do CP, senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

V -
em quatro anos, se o máximo da pena
é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Nesse sentido, nota-se que entre o recebimento da denúncia (31/05/2021) e a sentença condenatória (19/02/2025), não transcorreu o interregno de quatro anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, registre-se que, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, para fins de acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido implicitamente enfrentada, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2026